Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL.JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDA: EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PODERIAM, EM TESE, ABALAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCLUSIVE MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA NO JUÍZO DE 1o GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Preliminar: Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3. Ação ajuizada pelo consumidor em que postulou a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida para proceder à devolução dos valores pagos em dobro, além da indenização dos danos morais decorrentes.
4. Narra o requerente (ora recorrente) que teve diversas parcelas de empréstimo descontadas de sua aposentadoria, contrato no 352211171-9, porém não reconhece nenhum empréstimo feito junto à instituição financeira ré. Sentença de extinção do feito, em razão da necessidade de produção de prova pericial.
5. Alegações recursais do consumidor centradas: (a) as provas requeridas não exigem perícia técnica, mas simples diligências para averiguação dos fatos e consequente solução da demanda; (b) o juiz, mediante a experiência poderá averiguar quais são necessárias ou não e, somente a partir daí, declarar a necessidade de produção de prova pericial e a competência ou não do juizado para o prosseguimento do feito.
6. Nas contrarrazões, a requerida pugna pela verificação de provas complexas que serão produzidas durante a fase de conhecimento, como por exemplo, o contrato firmado de forma digital, o qual conta com diversas ferramentas de segurança que garantem a integridade e idoneidade da operação. Perícia que determinaria se a aplicação das ferramentas atestaria ou não a regularidade da contratação.
7. Requerida pela ré a produção de prova pericial que constataria a eventual contratação do mútuo pelo autor, a negativa de sua produção causaria cerceamento de direito de defesa, já que tal prova poderia atestar a regularidade e autoria da contratação. Nesse quadro fático e processual, em face da controvérsia acerca da ocorrência (ou não) de fraude ,se faz impositiva ,no caso concreto, a produção de prova técnica, apta a demonstrar a efetiva contratação de forma digital. Precedente: Acórdão 1440655, 07536506620218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 17/8/2022. No mais, o próprio recorrente acenou à necessidade de inversão do ônus probatório.
8. Desse modo, constatada a necessidade de prova complexa (perícia), é de se acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, outrora arguida pela instituição financeira em contestação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença de extinção mantida.
10. Sem custas processuais finais, nem honorários advocatícios.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.